Tribunal: TJDFT
Processo: 0729541-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. RECEM NASCIDO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO.
1. À luz da Lei no 9.656/98, em especial os artigos 12 e 35, diante da situação de emergência, com risco de morte, torna-se obrigatória a cobertura do atendimento médico, sem exigência de carência superior a 24 horas, o qual deve abranger todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de risco, sem limites de tratamento ou de tempo de internação.
2. Conforme consta na súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, diante da emergência da situação, com risco de morte, inclusive, torna-se obrigatória a cobertura do atendimento médico, o qual deve abranger todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de risco, sem limites de tratamento ou de tempo de internação.
3. A multa cominatória (astreintes) caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação estabelecida.
4. Não constada exorbitância da multa, porquanto fixada em valor razoável e proporcional às peculiaridades da demanda, de modo compatível com a obrigação de fazer pretendida, bem como em prazo razoável para o cumprimento, impõe-se manter intacta a decisão que a fixou.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.